Tribunal: STF
Processo: Rcl 57066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Osmar Júlio Ilva, em 24.11.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0011434-83.2015.5.15.0012, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



O caso



    2. Em 10.5.2016, o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Piracicaba/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Osmar Júlio Ilva para condenar Voal Logística Ltda. pelas verbas trabalhistas devidas e “absolve[r] a segunda reclamada, ARCELORMITTAL BRASIL S.A., do objeto da presente reclamação trabalhista”, contratante do serviço de transporte, por “não se cuida[r] de terceirização” de mão de obra (e-doc. 5).



    Em 6.11.2018, a Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário do autor da reclamação trabalhista para condenar subsidiariamente a segunda reclamada, Arcelormittal Brasil S/A, pelas verbas trabalhistas reconhecidas na sentença (e-doc. 9).



    Contra esse acórdão, Arcelormittal Brasil S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 11), e agravo.



    Em 28.11.2019, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Arcelormittal Brasil S/A “para excluir a responsabilidade subsidiária da recorrente” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Em 12.8.2020, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto por Osmar Júlio Ilva, confirmando a decisão agravada, nos termos seguintes:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CONTRATO DE TRANSPORTE. NATUREZA COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 331 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O contrato firmado entre as reclamadas ostenta natureza estritamente comercial para transporte dos produtos da ora agravada, o que impossibilita a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 331 desta Corte, que se destina aos contratos de prestação de serviços, hipótese diversa da presente. Precedentes. Correta, portanto, a decisão agravada que reconheceu a transcendência política da matéria e, por consectário, deu provimento ao recurso de revista a fim de afastar a responsabilidade subsidiária da ora agravada. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa“ (e-doc. 13).



    Opostos embargos de divergência, foram inadmitidos monocraticamente em 29.4.2022 (e-doc. 15).



    Em 20.10.2022, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto pelo reclamante (e-doc. 14).



    3. Contra as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas quais afastada a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, Osmar Júlio Ilva ajuíza a presente reclamação.



     O reclamante alega que a autoridade reclamada “afastou a tese vinculante do STF estabelecida no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, afastando a decisão do Regional que determinou a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pela atividade terceirizada de transporte” (fl. 5).



    Sustenta que “a aplicação da Súmula 331 do C. TST, é medida que se impõe, especialmente pelo fato do julgamento da ADC 48, que declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/07, onde o Supremo Tribunal Federal declarou a possibilidade de terceirização de serviços de transporte, somado ao entendimento já pacificado na ADPF 324 que o tomador de serviços deve ser responsabilizado de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas e previdenciários independentemente da atividade empresarial” (sic, fl. 6).



    Afirma que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, “essa Corte Suprema determinou a licitude da terceirização – Atividade-fim ou fim - de qualquer serviço e sem exceção, demandando a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços” (sic, fl. 9). 



    Salienta que, “especificamente para o setor de transportes e no mesmo sentido, esse E. STF, no julgamento ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/07, possibilitando a terceirização da atividade de transportes, deixando claro que o transporte de mercadorias também trata de uma atividade empresarial nativa e imperiosa de responsabilidade pelo tomador de serviços” (fls. 9-10).



    Requer medida liminar para “suspender, inaudita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST 0011434- 83.2015.5.15.0012 a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação” (fl. 24). 



    Pede a procedência da presente reclamação, para “reconhecer o descumprimento da decisão tomada na ADPF 324 e ADC 48 do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 0011434-83.2015.5.15.0012 e aplicado o precedente vinculante, com o restabelecimento da condenação subsidiária da segunda reclamada” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista, mantendo decisão pela qual afastada a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    6. Na espécie, a controvérsia estabelecida na origem não versa sobre licitude da terceirização de mão de obra, mas sobre a ocorrência ou não dessa terceirização. Como assentado pelo juízo da primeira instância na sentença prolatada:



    “(...) Contudo, no caso em análise, não se cuida de terceirização, nos moldes contidos na Súmula nº 331, do C. TST. A segunda reclamada, Arcelormittal, não contratou especificamente o fornecimento de mão de obra de motorista tão somente para dirigir os veículos de sua propriedade. Contratou os serviços de transporte, o que inclui o fornecimento dos caminhões, combustíveis e todos os meios para a execução do contrato por parte da contratada. Não se trata de intermediação pura de mão de obra, o que afasta o entendimento reunido em torno da Súmula referida. 



    Em face disso, rejeita-se o pedido de condenação subsidiária da contratante” (fl. 3, e-doc. 5).



    Ao negar provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista para manter decisão monocrática pela qual afastada a responsabilidade subsidiária da empresa Arcelormittal Brasil S/A, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim decidiu:



    “(...) Conforme registra a decisão agravada, extrai-se do v. acórdão regional e consta da própria inicial, na qual o reclamante afirma que ‘tinha como única e exclusiva atribuição o transporte de aço para a 2ª reclamada’, que o contrato firmado entre as reclamadas ostenta natureza estritamente comercial para transporte dos produtos da ora agravada, o que impossibilita a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 331 desta Corte, que se destina aos contratos de prestação de serviços, na esteira dos precedentes transcritos” (fl. 7).



    Verifica-se que o objeto da decisão reclamada é a descaracterização da terceirização de mão de obra pelo reconhecimento da natureza comercial do contrato de transporte entre as empresas reclamadas, na forma de empreitada. Essa matéria não coincide com aquela julgada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, invocada como paradigma de controle nesta reclamação.



    Não se demonstra, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II. É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



     
 “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TERCEIRIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 44.292-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    7. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    8. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    9. No caso em exame, não se discute a natureza jurídica do vínculo de trabalho do motorista reclamante com a empresa pela qual contratado. O reclamante mesmo, na petição inicial, se reconhece como empregado da primeira reclamada, Voal Logística Ltda., não havendo contestação da empresa nesse sentido, nem qualquer menção, no processo da origem, à Lei n. 11.442/2007, pela qual regulamentada a situação do transportador autônomo de cargas. 



    Nesse sentido, igualmente inexistente a identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, invocado na presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.949-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante pretende que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual. Todavia a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 48.335-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2021).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora